Tribunal: TJSP
Processo: 2204411-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Superendividamento
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. Superendividamento. Tutela de urgência. Medida requerida para limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos da autora. Impossibilidade. Deve ser observado o procedimento específico previsto nos artigos 104-A e seguintes do CDC. Primeira etapa que consiste na realização da audiência de conciliação. Instauração do contraditório com a finalidade de obter

Ementa:
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. Superendividamento. Tutela de urgência. Medida requerida para limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos da autora. Impossibilidade. Deve ser observado o procedimento específico previsto nos artigos 104-A e seguintes do CDC. Primeira etapa que consiste na realização da audiência de conciliação. Instauração do contraditório com a finalidade de obter conhecimento sobre o grau de endividamento e comprometimento da renda do devedor, para uma melhor condução da conciliação. Ademais, não há negativa quanto aos débitos, nem pedido de revisão de cláusulas contratuais. Correto indeferimento da medida. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.